Tribunal: STF
Processo: RE 1574440
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança pretendida pela parte autora. Empresa de refinaria de petróleo busca afastar as contribuições PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, pleiteando direito à compensação/restituição dos valores pagos no prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Discutir (i) a constitucionalidade da inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS; e (ii) o direito à compensação/restituição do pagamento indevido, com correção monetária e juros.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A Constituição Federal e a legislação que disciplina o ICMS não excluem o PIS e a COFINS de sua base de cálculo, apontando-a, inclusive, como sendo o montante da operação. Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1223), de que “a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico.”



    IV. DISPOSITIVO



    Recurso desprovido.



    Legislação Citada:



    CF/1988, art. 155, II e §2º, XI; LC nº 87/96, arts. 8 e 13; Lei Estadual nº 6.374/89, arts. 24, 28, 28-A e 33; Jurisprudência Citada: STJ, REsp nº 2.091.202/SP (Tema 1223), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11/12/2024; AgInt no AREsp 2276063/MG, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/08/23. TJSP, Apelação Cível 1096955-77.2024.8.26.0053, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Público, j. 16/05/2025; TJSP, Apelação Cível 1095761-42.2024.8.26.0053, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10ª Câmara de Direito Público, j. 07/04/2025; TJSP, Apelação Cível 1096731-42.2024.8.26.0053, Rel. Antonio Carlos Villen, 10ª Câmara de Direito Público, j. 28/04/2025.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; e 155, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente